Tribunal: TJPA
Processo: 0807434-74.2022.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807434-74.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: SAID MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO SALARIAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.

SERVIDORA PÚBLICA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO E AMPARADO PELAS
LEIS MUNICIPAIS Nº 1.178/93 E Nº 1.331/2001 ATÉ A DATA DE SUA REVOGAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS A PARTIR DE
CINCO ANOS DE AJUIZADA A AÇÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA Á UNANIMIDADE.

1-
Prejudicial de Prescrição de Fundo de Direito.
N
ão há a incidência de prescrição de fundo do direito, diante do reconhecimento da Administração do direito da autora, em 13/05/2010, da progressão funcional no período de 21/12/93 a 01/07/2005, uma vez que a presente ação fora ajuizada no ano de 2011 sob o nº 0000556-34.2011.8.14.0007 (2011.1.000535-8).

2-
Mérito
. Pedido de pagamento de diferença salarial em razão do não percepção de vencimentos com o acréscimo decorrente da progressão salarial. A Autora foi nomeada, em 01.07.1996 (Id
9578333 - Pág. 8)
, quando vigente a Lei Municipal nº 1.178/93, que estabelecia a progressão Funcional por antiguidade com elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião, correspondendo a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.

3-A partir da Lei Municipal nº 1.331/2001, que alterou a Lei nº 1.178/93, passou a progressão funcional, a ocorrer a cada interstício de 3 (três) anos, sendo, posteriormente, referidas Leis Municipais (nºs 1.178/93 e 1.331/2001) revogadas pela
Lei Municipal nº 1.375/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião e passou a prever a Promoção Funcional Horizontal por merecimento e Promoção Funcional Vertical.

4-Desta forma, observa-se que o direito à progressão funcional por antiguidade no período de 1993 a 2005, encontra amparo nas Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/2001. Ademais a portaria nº 253/2002 (Id
9578333 - Pág. 6)
e Parecer Jurídico nº 027/2009, de 13/05/2010, que reconheceram o direito da autora, para que fossem respeitadas as referências da Tabela Salarial de acordo com sua Progressão Funcional por Antiguidade, função e nível.

5-Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à regularização de seus vencimentos, com a implementação da progressão funcional a partir de julho de 1996, data de sua admissão até a entrada em vigor da
Lei Municipal nº 1.375/2005, sendo devidas as diferenças salariais decorrentes de referida progressão, a partir dos 05 anos que antecedem ao ajuizamento da ação.

6-
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em sua integralidade, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER do Remessa Necessária e CONFIRMAR a sentença em sua integralidade
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário
(
processo nº
0807434-74.2022.8.14.0000-PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/
PA
, nos autos da Ação Ordinária de regularização salarial e pagamento das diferenças salariais (processo nº 0000556-34.2011.8.14.0007) ajuizada por SAID MARIA RAMOS DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Consta da petição inicial que, em 01/07/1996, a Autora foi nomeada para exercer a função de agente administrativo, por aprovação em concurso público do Município de Baião e que em 06/11/2003, pela Portaria nº 253/2003 da Prefeitura, foi reconhecido o direito à regularização de seu salário de acordo com a progressão funcional, conforme leis nºs 1.178 e 1.131.

Afirma que pelo parecer nº 027/2009, de 13/05/2010, da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baião, foi novamente reconhecido o direito da autora à regularização salarial, já que estava percebendo seu vencimento base abaixo da tabela estipulada pelas leis que criaram os cargos de provimento básico e que o cálculo deveria observar o período compreendido entre 21/12/1993 e 01/07/2005, contudo não fora efetivada a regularização salarial, apesar do requerimento administrativo de 18/11/2010.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão liminar, para que o Município de Baião providencie a imediata regularização dos vencimentos da autora e, após, a procedência do pedido com a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais recebidas a menor desde julho/1996, data de sua admissão, bem como, seja condenado em custas e honorários advocatícios. Juntou documentos.

O Juízo de Primeira Instância deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

O Município de Baião apresentou contestação
,
suscitando como prejudicial a prescrição quinquenal. No mérito, aduz que com o advento de nova lei, que regulou as remunerações do servidor público municipal, todos os demais dispositivos atinentes a cálculos remuneratórios foram revogados em observância à lei nº 1.379/2006, por ser mais benéfica à classe dos servidores. Ao final, pugna pela improcedência da Ação.

Intimada, a Autora apresentou réplica à contestação, requerendo a procedência da ação. Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Condeno o Município de Baião ao pagamento, em favor da requerente, dos valores da diferença salarial recebida a menor desde julho/1996, data de sua admissão, com base nas

leis municipais 1.178 e 1.331, já referidas anteriormente, em montante a ser calculado posteriormente, em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo INPC desde julho/1996 e juros remuneratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação válida, respeitando-se, em ambos os casos, o advento da lei 11.960, de 29/06/2009, sendo que a

partir desta última data mencionada incidirão juros de mora de 0,5% aos mês e correção monetária com base no que está determinado no artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, de 10/09/97,

modificada pela Lei 11.960, acima referida, em índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança já existente ou que venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. Os valores em atraso devem ser pagos de uma só vez, corrigidos monetariamente e com juros de mora, na forma acima indicada. Condeno, ainda, o Município de Baião a regularizar os vencimentos da autora, nos moldes preconizados do parecer da assessoria jurídica de n.º 027/2009, de fls. 10 a 14 dos autos. Condeno o requerido, ainda, a pagar honorários advocatícios, na razão de 15% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa, caso não haja pedido de execução. Defiro à autora a justiça gratuita. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Caso não haja recursos voluntários, a Secretaria deve certificá-lo desta forma, remetendo imediatamente os autos ao egrégio TJE/PA. (...)”

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário, nos termos do art.
496 do CPC/15, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, impende analisar a
prejudicial de mérito suscitada pelo Ente Municipal em sede de Contestação, qual seja, a incidência da prescrição quinquenal.

No que tange ao prazo prescricional das pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos AgRg no AREsp 202.429/AP, consolidou o entendimento de que o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Súmula 85 do STJ. (...)

(AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).

Em que pese a alegação de prescrição do direito da autora, observa-se que consta dos documentos colacionados aos autos, Parecer Jurídico nº 027/2009, de 13/05/2010 (Id
9578333 - Pág. 8 a Id 9578334 - Pág. 6)
, em que a Administração Municipal reconheceu o direito da parte autora.

Com efeito, não há a incidência de prescrição do fundo de direito, diante do reconhecimento da Administração do direito da autora, em 13/05/2010, da progressão funcional no período de 21/12/93 a 01/07/2005, uma vez que a presente ação fora ajuizada no ano de 2011 sob o nº 0000556-34.2011.8.14.0007 (2011.1.000535-8).

No que concerne ao mérito, observa-se que o pedido da autora consiste na condenação do Município ao pagamento de diferença salarial em razão do não pagamento de seus vencimentos com o acréscimo decorrente da progressão salarial.

Dos autos, observa-se que a Autora foi nomeada, em 01.07.1996 (Id
9578333 - Pág. 8)
, quando vigente a Lei Municipal nº 1.178/93, que estabelecia a progressão Funcional por antiguidade com elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião, correspondendo a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo, senão vejamos:

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 02 (dois) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 13 – A progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 03 (três) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta lei.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 18 (dezoito) referências, sendo de 02 (dois) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada um nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.”

A partir da Lei Municipal nº 1.331/2001, que alterou a Lei nº 1.178/93, passou a progressão funcional, a ocorrer a cada interstício de 3 (três) anos, senão vejamos:

Artigo 12. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automáticae referência imediatamente superior, a cada interstício de 3 (três) anos, de efetivo exercício no mesmo cargo.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 3 (três) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Referidas Leis Municipais (nºs 1.178/93 e 1.331/2001) restaram revogadas pela
Lei Municipal nº 1.375
/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião e passou a prever a Promoção Funcional Horizontal Por merecimento e Promoção Funcional Vertical dispondo em seu art. 10,
in verbis
:

Art. 10. A promoção funcional por merecimento, far-se-á obedecida a requisitos e vantagens regulamentados por Decreto Executivo, objetivando a avaliação comprobatória de desempenho, currículo e pesquisa a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, observando-se:

I. Desempenho excelente em avaliação de desempenho;

II. Estar na referência salarial por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

III. Não ter sofrido punição disciplinar no período;

IV. Estar em efetivo exercício das funções do cargo;

V. Durante o período de aquisição ter registrado, no máximo até 18 (dezoito) faltas sem justificativa.

§1º A promoção funcional horizontal por merecimento será realizada por Comissão constituída por membros do Conselho Municipal de Política de Administração de Pessoal, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§2º A promoção funcional horizontal por merecimento não poderá ser concedida ao servidor que não houver cumprido todo o período correspondente ao interstício, no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo.

Desta forma, observa-se que o direito à progressão funcional por antiguidade no período de 1993 a 2005, encontra amparo nas Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/2001.

Ademais a portaria nº 253/2002 (Id
9578333 - Pág. 6)
e Parecer Jurídico nº 027/2009, de 13/05/2010, que reconheceram o direito da autora, para que fossem respeitadas as referências da Tabela Salarial de acordo com sua Progressão Funcional por Antiguidade, função e nível.

Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à regularização de seus vencimentos, com a implementação da progressão funcional a partir de julho de 1996, data de sua admissão até a entrada em vigor da
Lei Municipal nº 1.375
/2005, sendo devidas as diferenças salariais decorrentes de referida progressão, a partir dos 05 anos que antecedem ao ajuizamento da ação.

Desta forma, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e CONFRMO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024